Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MERCANCIA. OFERECER/EXPOR À VENDA. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. DEMAIS RECORRENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONVERSAS DE WHATSAPP. ACERVO PROBATÓRIO. DINÂMICA DELITIVA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. CONSUMO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual os réus foram condenados como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão reside em saber se um dos apelantes já está sendo processado pelos mesmos fatos em outro processo, o que implicaria o reconhecimento da litispendência, e, em relação a todos os apelantes, se há prova suficiente nos autos da prática do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia (oferecer e expor à venda).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ocorre a litispendência quando houver reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que ainda está em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §3o e art. 485, inciso V, ambos do CPC c/c art. 3o, do CPP.
4. Ainda que, aparentemente, as duas ações penais tratem de fatos distintos, ocorridos em datas diversas, não há dúvida de que os fatos se deram dentro do mesmo contexto de investigação, relativo, vale dizer, a apuração do crime permanente de tráfico de drogas.
5. Como bem destacou a Procuradoria de Justiça, o tráfico de drogas é considerado crime permanente e não houve interrupção da mercancia por meio de intervenção estatal antes da apreensão dos entorpecentes na residência de um dos apelantes. Sendo o tráfico de drogas um crime de natureza permanente e de tipo penal misto alternativo, a prática de múltiplas condutas típicas no mesmo contexto não configura crimes autônomos.
6. Sob pena de permitir dupla punição pelo mesmo fato e de conferir tratamento desigual a pessoas que se encontram em condições semelhantes, não se mostra razoável admitir o prosseguimento da presente ação penal contra um dos apelantes, sendo o caso de acolher a preliminar de litispendência arguida pela defesa técnica, e, conforme manifestação da Procuradoria de Justiça, extinguir o feito sem julgamento do mérito, especificamente em relação ao recorrente em questão.
7. Quanto aos demais apelantes, ao reexaminar os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e, sob o crivo do contraditório, a prova oral produzida na audiência de instrução, constata-se que o Juiz sentenciante amparou sua convicção acerca da materialidade delitiva em acervo probatório robusto constante dos autos.
8. De igual forma, a autoria do crime de tráfico de drogas restou suficientemente demonstrada pelo acervo probatório produzido no processo. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial foram devidamente corroborados pela prova oral judicializada.
9. Os apelantes não questionam o teor das conversas extraídas dos aparelhos celulares, restringindo a irresignação quanto à interpretação conferida aos diálogos; segundo os recorrentes, as conversas deixariam claro a intenção dos réus na aquisição coletiva de drogas por preços mais acessíveis, a fim de que os entorpecentes fossem por eles próprios utilizados, em conjunto.
10. Entretanto, não é possível inferir dos diálogos a intenção sustentada pelas defesas técnicas; como bem observou a Procuradoria de Justiça, em nenhuma das conversas relatadas se observa um acerto para compras coletivas. As conversas revelam a venda de drogas de maneira individualizada.
11. O simples fato de os recorrentes invocarem a circunstância de serem usuários de drogas não afasta as evidências de que também praticavam a mercancia dos entorpecentes, porquanto a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo.
12. Diante de tudo que foi apurado, as provas coletadas, em especial as conversas e apreensões, são suficientes para afastar a tese de insuficiência probatória e a desclassificação para consumo próprio, evidenciando o envolvimento dos réus em uma rede de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos conhecidos. Apelação de um dos apelantes provida para acolher a preliminar de litispendência e extinguir, em relação a ele, a ação penal sem julgamento do mérito. Em relação aos demais apelantes, desprover os recursos de apelação.